Tribunal: STF
Processo: HC 221477
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wagner Alexandre Rodrigues da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido cautelar constante do HC 777.187/RN (págs. 42-44 do documento eletrônico 3).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[o] paciente foi preso no dia 20 de agosto de 2022 por suposta prática de tráfico de drogas em razão de apreensão de oito [8] gramas de crack encontradas em sua residência.



    O paciente estava andando pela via pública quando foi abordado por policiais militares e, após busca pessoal, nada foi encontrado. Após a busca, os milicianos foram até a residência do paciente e lograram êxito em encontrar a quantidade de droga acima mencionada, sem nenhum tipo de apetrechos comumente encontrado em quem comercializa entorpecentes.



    A defesa entende que a prisão é contraproducente em razão da pequena quantidade atrelada as condições subjetivas do paciente, que é réu primário, residência fixa e ocupação lícita. Sabe-se que tais condições não são suficientes para revogar uma medida cautelar, todavia, conjugadas com a quantidade da droga apreendida (oito gramas), demonstra a ausência de adequação e proporcionalidade na escolha da medida mais gravosa.



    A despeito da gravidade e da reprovabilidade social do comportamento do paciente a revelarem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entende-se que não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para a manutenção da constrição, sobretudo por ser o paciente primário.



    Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem “[...] liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, como visto, indeferiu o pleito cautelar constante do HC 777.187/RN (págs. 42-44 do documento eletrônico 3).



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Nesse sentido, anoto que a superação do referido verbete sumular constitui medida excepcional, a se legitimar quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. 



    No caso sob exame, verifico estar-se diante dessa situação, apta a superar a súmula em questão, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o paciente.



    Nessa esteira:



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. 3. Superação da Súmula 691. 4. Ordem concedida” (HC 110.654/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por esse motivo, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte tem afastado a prisão preventiva quando a quantidade de droga apreendida é irrisória ou em volume que não justifique a escolha pela cautelar mais gravosa, tornando-a desproporcional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, o teor da decisão combatida:



    “[...]



    A princípio, insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de Justiça que denegou a ordem em prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.



    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que ao mesmo em um juízo perfunctório, não se verifica.



    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o periculum in mora e o fumus boni iuris.



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, neste momento processual, porquanto, da leitura do acórdão impugnado, se depreende que foram apresentados fundamentos idôneos para a manutenção da prisão, consoante se extrai do seguinte excerto (e-STJ fl. 25):



    ‘De fato, o ponto relativo aos indícios de autoria retratam pleitos da impetração que abordam temas a demandar revolvimento fático-probatório, incabível no rito célere do writ.



    [...]



    A inexistência de documentos relativos ao contexto fático-jurídico do paciente impede a análise segura relativa ao requerimento inicial, notadamente, a certidão de antecedentes criminais, o comprovante de residência no distrito da culpa, auto de exibição e apreensão da droga, interrogatório do paciente e eventuais depoimentos colhidos em delegacia, dentre outros, como cópia de documento de identificação do paciente e comprovante de labor lícito; de onde se pudesse constatar de plano o direito que alega violado.



    A via estreita do não comporta dilação probatória, devendo a impetração, por essa habeas corpus razão, instruir a inicial com elementos de prova suficientes à análise do seu pedido e aptos a evidenciar cabalmente a existência de ameaça ou constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não foi ocaso dos autos.



    É certo que a petição inicial do não tem a sua admissibilidade apreciada com o habeas corpus rigor de outras demandas e incidentes processuais afetos ao direito processual penal. Todavia, é igualmente certo que há de se exigir prova pré-constituída robusta e irrefutável dos fatos alegados e do direito que se vindica, para que se permita, dentro da natureza célere deste tipo de demanda, dar andamento ao procedimento’.



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, se for o caso.



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.”



    (págs. 43-44 do documento eletrônico 3).



    Com efeito, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito a ele imputado, garantia da ordem pública e, ainda, na quantidade de droga apreendida (pág. 38 do documento eletrônico 3). Todavia, apenas 8g (um grama) de crack foram encontradas em posse do paciente (pág. 8 do documento eletrônico 2).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva de Wagner Alexandre Rodrigues da Silva, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator